Tribunal: TJSP
Processo: 0000066-75.2008.8.26.0300
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reserva legal
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração – contradição, omissão e obscuridade – a conduta de fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso. 2. Embargos de declaração opostos para fim de prequestionamento da matéria devem ser rejeitados se não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração – contradição, omissão e obscuridade – a conduta de fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso. 2. Embargos de declaração opostos para fim de prequestionamento da matéria devem ser rejeitados se não preencherem os requisitos legais do artigo 1022 do CPC. Prescindibilidade de menção expressa dos dispositivos legais e/ou constitucionais. Precedentes do STJ e STF. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000127027
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0000066-75.2008.8.26.0300/50000, da Comarca de Jardinópolis, em que são
embargantes LUIZ JOSÉ FURLAN, ANTONIO JOSÉ FURLAN e PEDRO FURLAN
(ESPÓLIO), é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0000066-75.2008.8.26.0300/50000 - Jardinópolis - VOTO No 2/6
Voto no 36687
Processo no 0000066-75.2008.8.26.0300
Embargantes: LUIS JOSÉ FURLAN e OUTROS
Embargado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca de Jardinópolis
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Ausentes os pressupostos
que autorizam a oposição de embargos de declaração

contradição, omissão e obscuridade
a conduta de fazer
preponderar argumentos configura tentativa de revisão do julgado,
que refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso. 2.
Embargos de declaração opostos para fim de prequestionamento
da matéria devem ser rejeitados se não preencherem os requisitos
legais do artigo 1022 do CPC. Prescindibilidade de menção
expressa dos dispositivos legais e/ou constitucionais. Precedentes
do STJ e STF. Embargos de declaração rejeitados.
Vistos, etc.;
Trata-se da análise de embargos declaratórios,
opostos em face do v. acórdão de fls. 701/709 que negou provimento
ao recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou
procedentes os pedidos deduzidos pelo Ministério Público.
A embargante alega, em síntese, que o acórdão
recorrido foi omisso quanto aos seguintes pontos (i) nulidade por
cerceamento de defesa; (ii) aplicação do artigo 67 do Código Florestal e
consequente inexigibilidade de aplicação dos percentuais de reserva
legal previstos nos demais artigos; (iii) inexistência de prova de que
estejam explorando os remanescentes florestais ou áreas de reserva;
(iv) inexistem áreas degradadas; (v) não houve prova de danos
ambientais indenizáveis.
É o breve relatório.
Conheço
dos
embargos
de
declaração
porque

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0000066-75.2008.8.26.0300/50000 - Jardinópolis - VOTO No 3/6
presentes os requisitos de admissibilidade, mas rejeito-os, porquanto
não configurada a hipótese de omissão contida no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.
O julgado colegiado analisou, na suficiência do
necessário, as teses arguidas nas razões de apelação; o recurso de
embargos declaratórios não se presta à revisão das teses já analisadas
em apelação, nem do conjunto probatório reunido nos autos.
Logo, tratando-se de mera insurgência ao decidido e
não padecendo a decisão colegiada de omissões, contradições ou
obscuridades, nada há que se alterar no v. acórdão.
Contudo, por elevada consideração à argumentação e ao ofício
jurisdicional, reitero todos os fundamentos já expostos no julgado
embargado, destaco o seguinte trecho:
Afasto a preliminar de cerceamento de defesa, tendo em vista
que, enquanto destinatário final da prova, incumbe ao DD.
Magistrado a quo dirigir a instrução probatória (art. 370, caput e
parágrafo único do Código de Processo Civil), podendo indeferir
os pedidos de produção de prova se entender que se trata de
diligência inútil ou meramente protelatória.
Nesse ponto correto o entendimento da D. Magistrada ao
observar que a dilação provatória nos moldes como perseguida
pelas partes postergaria desnecessariamente o trâmite
processual,
restando
evidentemente
desnecessária
para
a
cognição do feito.
Anoto, ainda, que as questões meritórias levantadas
igualmente foram todas endereçadas adequadamente pelo acórdão
embargado, ainda que per relationem, vez que a sentença vergastada
enfrentou adequadamente a questão.
Apenas acrescento, para fins de clarificação que o
alegado pelo autor no sentido de que não é obrigado a instituir reserva
legal ou de manter um mínimo de resguardo natural, simplesmente não
se sustenta vez que não é o que decorre da letra do artigo 67 do Código

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0000066-75.2008.8.26.0300/50000 - Jardinópolis - VOTO No 4/6
Florestal.
No mais, as questões levantadas acerca dos danos
ambientais devem ser dirimidas em sede de cumprimento de sentença,
quando então serão mensurados e cumpridos.
No mais, o acórdão vergastado tratou a questão em
sua inteireza, com os fundamentos adequados a corroborar a conclusão
pela improcedência dos pedidos de extensão do reajuste ante a falta de
lei e a iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo para tanto, com
a consequente impossibilidade de o suplantamento da omissão pelo
Poder Judiciário.
Nítido é o caráter meramente modificativo que as
partes embargantes, inconformadas, buscam com a oposição destes
embargos, uma vez que pretendem ver reexaminada matéria que já
fora devidamente analisada por este colegiado em sede de apelo.
A irresignação contra os pontos ora atacados autoriza,
se o caso, a interposição de recurso para instâncias superiores, não, no
entanto, a oposição de embargos declaratórios.
Apesar de não se constatar a existência de hipótese
alguma para a oposição dos embargos declaratórios, porquanto
inexistente omissão, contradição ou obscuridade no julgado, faz-se
imperioso o esclarecimento de que não se exige que o julgado enumere
os dispositivos legais para que se tenha por analisada a matéria.
Ademais, destaque-se disposição do art. 1.025 do CPC, segundo a qual,
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou,
para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0000066-75.2008.8.26.0300/50000 - Jardinópolis - VOTO No 5/6
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.
E, neste sentido, já se pronunciou esta E. Egrégia
Corte de Justiça quando do julgamento dos embargos de declaração no
147.433-1/4-01 pela 2a Câmara Cível, citado nos embargos de
declaração no 199.368-1 de relatoria do E. Des. Guimarães e Souza:
“Do mesmo modo, não cabe esse recurso em matéria cível para o
Judiciário mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição
Federal, etc., que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no
sentido legal: não existe tal pressuposto para a completude do
julgamento cível. Essa subsunção de natureza tópica é assunto para
qualquer intérprete. Para a fundamentação do julgado o necessário e
suficiente é que se trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes
contidos no sistema jurídico.” (Embargos de declaração no 199.368-1, 1a
Câmara, Relator Desembargador Guimarães e Souza).
Destarte, nos embargos de declaração com fins de
prequestionamento devem-se observar os limites traçados no artigo
1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil. A omissão a qual este
dispositivo aponta não se refere à necessidade de declaração expressa
do dispositivo legal ou constitucional.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça atenta que:
“não obstante, o julgado, encontra-se formalmente completo, sem
omissões, apreciando as questões suscitadas, desnecessário a citação
expressa de artigos da Carta. Neste sentido, exige o Supremo Tribunal
Federal, para fins de prequestionamento a lastrear eventual recurso
extraordinário, apenas que a questão seja discutida, a teor da Súmula
282, daquela e. Corte. (...) Em resumo, o aresto recorrido não se verifica
omisso, porquanto aborda a questão levantada, despiciendo a
referência expressa e individualizada a artigos constitucionais, mesmo
que para fins de prequestionamento de matéria sujeita a recurso
extraordinário.” (EDcl no MS 9.067/DF, Rel. Ministro Paulo Medina,
terceira seção, julgado em 27.10.2004, DJ 29.11.2004 p. 221).
No âmbito do Supremo Tribunal Federal, colhe-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0000066-75.2008.8.26.0300/50000 - Jardinópolis - VOTO No 6/6
aresto com igual tratativa:
“1. Embargos de declaração recebidos como
agravo regimental. 2.(...) 3. Recurso extraordinário: o requisito do
prequestionamento não reclama menção expressa ao dispositivo
constitucional pertinente à questão de que efetivamente se ocupou o
acórdão recorrido”.(RE 361341 ED / PI Rel.: Min. Sepúlveda Pertence, 1a
T., DJ 01-04-2005).
Em
suma,
nem
mesmo
para
fins
de
prequestionamento os embargos declaratórios prescindem de subsumir-
se a uma das hipóteses que autorizam seu manejo artigo 1022 do
Código de Processo Civil sendo desnecessária a menção expressa de
dispositivos legais e constitucionais para se ter caracterizado o
prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às
instâncias superiores.
Isso posto, por não configurada nenhuma das
hipóteses de ocorrência do art. 1022 do Código de Processo Civil,
rejeito os embargos de declaração opostos pelas partes.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR